Tribunal: TCU
Processo: 004.414/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Rosa Yonemi Yamashita Oshiro, ex-servidora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Rosa Yonemi Yamashita Oshiro; 9.2. remeter os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Rosa Yonemi Yamashita Oshiro, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).